Tribunal: TJPA
Processo: 0801773-76.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801773-76.2022.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: AMADOR JOSE DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801773-76.2022.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): AMADOR JOSÉ DE QUEIROZ

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSATISFAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. SEGREGAÇÃO DESNECESSÁRIA. DOMICILIAR COMO MONITORAMENTO ELETRÔNICO HÁ QUASE 02 (DOIS) ANOS. NÃO INFRINGÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. RESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA AUSENTES. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801773-76.2022.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): AMADOR JOSÉ DE QUEIROZ

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção,
o qual nos autos da ação penal de nº 0801773-76.2022.8.14.0045 movida em desfavor de AMADOR JOSÉ DE QUEIROZ, revogou a sua segregação preventiva e determinou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Em juízo de retratação o decreto hostilizado foi mantido em todos os seus termos.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Observo que o Ministério Público recorre da decisão que impôs ao apelante a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, devendo este responder o feito segregado do convívio social, posto que afirma estarem presentes os pressupostos para a segregação cautelar na forma constante do artigo 312 e 313 do CPP
.

Em que pese os argumentos expedidos pelo recorrente, entendo que o recurso deve ser julgado improvido.

Segundo noticiam os autos, no 14/01/2022 por volta das 16:45 horas, na Rua Onze, na cidade de Redenção, o recorrido desferiu golpe de faca no tórax da vítima JOSÉ LUIZ NETO, levando-o a óbito.

Da análise da decisão atacada, depreende-se que o juízo monocrático não

vislumbrou, como também não vislumbro, necessidade para a manutenção da prisão preventiva do recorrido, eis que ao contrário que sustenta o recorrente, estão ausentes os requisitos autorizadores constantes do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em verdade, na hipótese sob exame, não há elementos subjetivos que indiquem que, em liberdade, este esteja prejudicando a ordem pública ou econômica, bem como obstando a aplicação da lei penal ou mesmo tumultuando a instrução processual.

Outrossim, chamo à atenção para o fato ilícito - o homicídio - ter sido praticado em janeiro de 2022, ou seja, há quase 02 (dois) anos, e se encontrando o recorrido em prisão domiciliar sob monitoração desde aquela data, inexistindo no momento qualquer informação acerca da quebra dessa medida, e de seu envolvimento em delitos posteriores, ou, que esteja perturbando a instrução do feito, destruindo provas ou ameaçando testemunhas, tampouco, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção em evadir-se do distrito da culpa, entendo que a decisão tomada pelo Juízo “
a quo”
, deve ser mantida, até porque este se encontra próximo da causa, conhecendo como ninguém o feito, estando assim apto a tomar qualquer decisão durante a tramitação do processo.

Por oportuno, impõe-se salientar que
a custódia cautelar é uma medida extrema, a qual só deve ser decretada em casos excepcionais, vez que priva o acusado do direito de liberdade antes da prolação da sentença condenatória definitiva, quando devidamente justificada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e requisitos do artigo 312 do CPP.

Em casos como o ora examinado, i
mperioso destacar a seguinte jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSA IDENTIDADE E FAVORECIMENTO PESSOAL –
PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA
– CRIMES IMPUTADOS QUE NÃO COMPORTAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA –
INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO EM RAZÃO DA
CONCESSÃO DA ORDEM PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP
– ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – MAIORIA DE VOTOS. 1. Pretendida revogação da prisão domiciliar do paciente sob ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e alegação de excesso de prazo. 2.
Em que pese a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a fundamentação apresentada pela autoridade coatora, não vislumbro que a soltura do paciente venha a causar embaraços na ordem pública, na instrução criminal e na aplicação da lei penal, restando, ausente, pois, o periculum libertatis.
Vislumbra-se que o mesmo possui residência fixa, curso superior (advogado) e não detém antecedentes criminais, isto somado ao fato de que os crimes supostamente cometidos não foram perpetrados mediante violência e grave ameaça a pessoa revelam a regra geral do nosso sistema penal-constitucional, que é a liberdade. 3.
Assim, se revelam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP no caso em tela, a serem estabelecidas pelo Juízo, excetuando-se a fiança.
4. Concedida a ordem nesse ponto, prejudicada a análise de excesso de prazo. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. MAIORIA DE VOTOS, VENCIDA A RELATORA, DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. (TJ-PA - HC: 08086016820188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/01/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 30/01/2019)

Assim, a segregação social se mostra desnecessária para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, sendo prescindível sua decretação que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal.

Destarte, ao menos pelo que consta dos autos, penso que a melhor solução ao caso, no momento, é manter a decisão “a quo” que revogou a cautelar, contudo impôs a prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao recorrido.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023